Tribunal: TJBA
Processo: 8024699-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024699-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: PABLO FILIPE TELES SANTANA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INCONFORMISMO COM O JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos sob o fundamento de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de analisar o cumprimento do princípio da dialeticidade recursal, a inexistência de dano moral indenizável por ausência de prova de prejuízo efetivo, e a proporcionalidade da multa cominatória (astreinte).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justificassem a interposição dos embargos de declaração, com vistas ao prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi expressamente enfrentada e rejeitada no acórdão embargado.

4. A tese sobre a inexistência de dano moral indenizável foi afastada mediante a aplicação da teoria do dano moral presumido, com respaldo em jurisprudência consolidada desta Corte.

5. A multa cominatória foi devidamente analisada, tendo o colegiado concluído pela sua razoabilidade e proporcionalidade, com fundamentação expressa.

6. Não se constata qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, sendo evidente que os embargos visam rediscutir o mérito da causa.

7. A matéria invocada encontra-se prequestionada, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito do julgado. 2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade autoriza a rejeição dos embargos declaratórios. 3. Considera-se prequestionada a matéria debatida no acórdão para fins recursais."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na APELAÇÃO
8
0
24699-95
.20
2
3
.8.05.0
001
,
em que
é e
mbargante
B
ANCO ORIGINAL
S/A

e
embargad
o
PABLO FILIPE TELES SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
N
ÃO
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA